Tribunal: TJDFT
Processo: 0725709-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA E HONORÁRIOS DO ARTIGO 523, § 1o, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA COMINATÓRIA. IMPUGNAÇÃO OPOSTA POR OUTRO DEVEDOR. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. MATÉRIA COMUM. ART. 281 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA.
1. Os atos praticados por qualquer dos executados, referentes a questões comuns aos devedores, aproveitarão a todos, a teor do que dispõe o art. 281 do Código Civil.
2. A não inclusão no débito da multa e honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do CPC, no caso em desate, se deve à coisa julgada em impugnação oposta por outro devedor, na forma do art. 281 do Código Civil.
3. Não se deve incluir no débito a multa e os honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do CPC sobre a multa cominatória, pois esta não se reveste da necessária liquidez, ou seja, em razão da possibilidade de alteração do seu valor ou periodicidade.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.